Tribunal: TCU
Processo: 021.588/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8284/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.588/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Fernanda Iguinez Rodrigues (XXX.228.270-XX); Hedy Lamarr Rodrigues Fernandes (XXX.427.690-XX); Jane Meri Rodrigues Vaz (XXX.752.590-XX); Maria Duzilia Martins Gaier (XXX.484.460-XX); Maria Lucia Bianchini (XXX.586.990-XX); Maria da Conceicao Silveira Soares (XXX.126.114-XX); Nara Regina da Silveira Soares (XXX.379.784-XX); Norma de Oliveira Lopes (XXX.588.560-XX); Suzana Bianchini Seki (XXX.076.830-XX); Themis Alcmena da Silveira Soares (XXX.022.160-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.